Tribunal: TJES
Processo: 5043648-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043648-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARLI MARIA STEIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a teoria da asserção para análise da legitimidade passiva, devendo-se considerar os fatos narrados na petição inicial, que indicam a falha nos sistemas de segurança do banco, demonstrando pertinência subjetiva da parte requerida.

2. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes decorrentes de golpe da falsa central de atendimento é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a participação de terceiros quando configurado fortuito interno.

3. A fraude foi perpetrada a partir do número oficial da agência bancária, fato não contestado pelo banco, o que induziu a autora ao erro, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima.

4. A movimentação atípica em valor elevado, incompatível com o perfil de consumo da autora, evidencia falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos de segurança eficazes para prevenir a fraude.

5. A existência de dano moral é reconhecida diante da violação a direitos da personalidade e do abalo psicológico sofrido pela vítima de fraude bancária, sendo o valor arbitrado compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em seu desfavor por
MARLI MARIA STEIN
,

julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 18.449,98 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 12284183) sustenta o apelante, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que os prejuízos decorrem exclusivamente de ato de terceiro. Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que as transações questionadas foram autorizadas mediante o uso de senha pessoal, token e biometria, meios considerados seguros e sob guarda exclusiva da cliente. Afirma que a recorrida realizou as operações de forma voluntária e livre, inexistindo ato ilícito por parte do banco que justifique a indenização. Alega, ainda, que os danos morais não restaram comprovados e que o valor fixado na sentença revela-se excessivo, devendo ser reduzido acaso mantida a condenação. Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 12284385 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5043648-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARLI MARIA STEIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em seu desfavor por
MARLI MARIA STEIN
,

julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 18.449,98 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 12284183) sustenta o apelante, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que os prejuízos decorrem exclusivamente de ato de terceiro. Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que as transações questionadas foram autorizadas mediante o uso de senha pessoal, token e biometria, meios considerados seguros e sob guarda exclusiva da cliente. Afirma que a recorrida realizou as operações de forma voluntária e livre, inexistindo ato ilícito por parte do banco que justifique a indenização. Alega, ainda, que os danos morais não restaram comprovados e que o valor fixado na sentença revela-se excessivo, devendo ser reduzido acaso mantida a condenação. Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, entendo não ser o caso de acolhimento da tese de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante. Com base na teoria da asserção, deve-se considerar, para fins de verificação da legitimidade das partes, as alegações constantes da petição inicial. A autora atribui ao banco a responsabilidade pelos prejuízos suportados, em razão da falha na segurança de seus sistemas e da identificação do número telefônico como pertencente à própria instituição. Está, pois, evidenciado o vínculo entre os fatos narrados e a parte requerida, sendo cabível a sua presença no polo passivo da demanda.

Superado tal ponto, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Havendo fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor de serviços responder pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa. Nos termos do § 3º do referido artigo, apenas a demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como fortuito externo, é capaz de elidir tal responsabilidade.

Contudo, na hipótese dos autos, a fraude foi praticada a partir do número oficial da agência bancária da ré, já que tal fato não foi contraposto pelo apelante, gerando na autora a legítima crença de estar em contato com preposto da instituição. A indução foi suficientemente convincente para levá-la a realizar transferências bancárias vultosas, fato que, por si, afasta a alegação de conduta negligente da consumidora.

Trata-se, portanto, de típico caso de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à atividade econômica do banco, sendo perfeitamente aplicável a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ademais, os elementos coligidos aos autos indicam que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária da apelada, se comparadas ao seu perfil usual de consumo, o que também evidencia que houve falha na prestação do serviço pelo banco apelante.

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Por todo já exposto, também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos de golpe de falsa central de atendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame 1. Ação em
que autor alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo que criminosos realizaram transações indevidas e contratação de empréstimo por meio de falha nos sistemas de segurança das rés, banco bradesco s.a. E nubank s.a
.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os bancos réus são responsáveis pela devolução dos valores transferidos indevidamente via pix, no total de R$ 58.900,00; (II) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, de acordo com o art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços deve garantir a segurança dos sistemas oferecidos ao consumidor.
4.
A inobservância do perfil de movimentações do consumidor e a falta de acionamento célere do pix-med constituem falha na prestação do serviço.
5. Portanto, deve ser acolhido o pedido do autor de que o requerido bradesco seja condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor das transferências indevidas, R$ 58.900,00. 6. A indenização por danos morais a ser paga pelo nubank deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional e o transtorno sofridos pelo autor, vítima de fraude, com a negativação indevida de seu nome e os prejuízos financeiros decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento:1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela devolução de valores transferidos indevidamente via pix em razão de fraudes bancárias. 2. O banco que não adota providências rápidas, como o acionamento do pix-med, também concorre para o evento danoso, devendo ser responsabilizado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; CC, arts. 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJSP; apelação cível 1000985-63.2023.8.26.0060; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de auriflama - vara única; data do julgamento: 03/10/2024; data de registro: 03/10/2024) (TJSP; AC 1000985-63.2023.8.26.0060; Auriflama; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em exame apelação interposta por nubank s/a contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária sofrida pela autora, resultando em transferências vultosas e contratação fraudulenta de empréstimo. A sentença declarou nulo o contrato, e determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude bancária decorrente de golpe de falsa central de atendimento; e (II) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais. III. Razões de decidir
a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por fraudes bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o fato de a fraude ter sido praticada por terceiros. É dever da instituição financeira adotar mecanismos preventivos para evitar transações fraudulentas, especialmente em casos que envolvam valores expressivos e operações fora do padrão de consumo do cliente. Não houve comprovação de que a instituição financeira implementou medidas adequadas para impedir a realização das operações fraudulentas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.
A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é justificada, considerando a proporcionalidade e razoabilidade em relação à extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido. Tese de julgamento:a responsabilidade por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o envolvimento de terceiros na fraude. Instituições financeiras devem adotar medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, especialmente em operações que destoam do perfil de consumo do cliente. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e ao poder econômico das partes, visando compensar a vítima sem causar enriquecimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, §único; CC, art. 945; CPC, art. 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJSP, apelação cível 1011430-25.2023.8.26.0066; TJSP, apelação cível 1003361-34.2023.8.26.0347. (TJSP; apelação cível 1019242-98.2023.8.26.0008; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 10/10/2024; data de registro: 10/10/2024) (TJSP; AC 1019242-98.2023.8.26.0008; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 10/10/2024)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta da autora, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço, uma vez constatado o dano, a conduta e o nexo causal.

O dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)